Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-92.2014.8.11.0096
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001199-92.2014.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), JEFFERSON L PASA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.312.761/0001-65 (APELADO), SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA - CPF: 456.893.182-72 (ADVOGADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itaúba contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Jefferson L. Pasa & Cia Ltda – EPP, em razão do suposto pagamento do débito, reconhecido em exceção de pré-executividade.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção da execução fiscal deve ser anulada, considerando a insuficiência de provas que comprovem o pagamento integral do débito tributário, bem como a necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade, que exige matéria de ordem pública e ausência de necessidade de provas complexas, não é o meio adequado para a discussão acerca da quitação do débito, dada a insuficiência dos documentos apresentados.
4. A extinção da execução fiscal foi prematura, pois carece de dilação probatória para verificação do alegado pagamento, que não restou devidamente comprovado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: "A exceção de pré-executividade não é via adequada para a comprovação de pagamento do débito quando há necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1970929, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Itaúba
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0001199-92.2014.8.11.0096
, movida em desfavor de
Jefferson L. Pasa & Cia Ltda - EPP
. Na referida sentença, o Juízo
a quo
, após rejeitar duas exceções de pré-executividade, extinguiu o feito executivo com base na alegação de satisfação da obrigação, apresentada em sede de nova exceção de pré-executividade (id. 234646733).

Inconformado, o apelante argumenta que "
não é possível o reconhecimento de ofício de pagamento supostamente realizado pelo apelado sem que este demonstre claramente que o efetivo recolhimento do imposto refere-se àquele constante da Certidão de Dívida Ativa".

Aduz que
"dos documentos juntados aos autos, não há como ter certeza de que se referem ao lançamento tributário ajuizado (CDA 858/2014), uma vez que tal informação não consta em nenhum dos documentos apresentados".
Alega, ainda, que
"em outras palavras, ainda que se somem todos os valores mencionados na sentença, não perfazem o valor exequendo".

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença que reconheceu a satisfação da obrigação, determinando-se o regular trâmite do feito executivo (id. 234646735).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Itaúba
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0001199-92.2014.8.11.0096
, movida em desfavor de
Jefferson L. Pasa & Cia Ltda – EPP
. Consta nos autos que a
Fazenda Pública Municipal de Itaúba
ajuizou
Ação de Execução Fiscal
, almejando o recebimento da quantia de R$ 1.021.316,88 (um milhão, vinte e um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), consubstanciada na
Certidão de Dívida Ativa n.º 858/2014
, referente ao
ISSQN
, incidente sobre os contratos de prestação de serviços
n.º 4600005541
e
n.º 4600005539
, ambos firmados com a
Copel Geração e Transmissão S.A.
, para a supressão vegetal do reservatório da
UHE Colíder
(Id. 234646404, p. 8).

Ressalta-se nos autos que, em 06 de novembro de 2014, foi proferido o despacho inicial (id. 234646404, p. 13). Posteriormente, em 20 de maio de 2015, houve a citação do executado (id. 234646404, p. 17).

Em 27 de maio de 2015, o executado apresentou exceção de pré-executividade, questionando a validade do título executivo fiscal. Alegou que a obrigação de recolhimento do tributo objeto da execução não era “líquida, certa e exigível”, uma vez que havia ajuizado uma medida cautelar (já extinta) que discutia a responsabilidade tributária da tomadora dos serviços, conforme previsão contratual (id. 234646404, p. 25), sendo rejeitada em 09 de novembro de 2022 (id. 234646441).

A exceção de pré-executividade foi analisada pela decisão do id. 234646441 em 09/11/2022, ocasião em que foi rejeitada.

O exequente apresentou cálculo atualizado da dívida (id. 234646443) e pleiteou a adoção de medidas coercitivas visando à penhora de bens.

O executado concordou com a designação de audiência de conciliação (id. 234646654), requerendo, ainda, a reabertura de prazo para se manifestar sobre a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 234646656).

Em nova manifestação, o executado alegou que os valores cobrados haviam sido retidos na fonte (id. 234646696).

Em razão da nova manifestação e dos documentos apresentados pelo executado, a exceção de pré-executividade foi novamente rejeitada (id. 234646707) por decisão proferida em 06/02/2024.

O executado apresentou nova manifestação, arguindo o pagamento dos valores cobrados, e requereu a suspensão da execução, afirmando que "serão interpostos embargos à penhora, dentro do prazo legal” (id. 234646711).

Por fim, o magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo, de ofício, a satisfação da obrigação e extinguindo a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Pois bem.

Ab initio
, do primeiro pronunciamento que rejeitou a exceção de pré-executividade em decorrência da necessidade de dilação probatória e determinou o prosseguimento da execução (id. 234646441), caberia ao apelante agravar da decisão, conforme o entendimento consolidado pelo
STJ
,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Portanto, a orientação atual do
STJ
é clara no sentido de que, da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, cabe agravo de instrumento, considerando a relevância das matérias discutidas e a sua afinidade com o conceito de mérito processual.

No caso dos autos, após a rejeição da exceção de pré-executividade, o apelado, irresignado, apresentou, em outras duas ocasiões, documentos com o objetivo de reapreciação do fato decidido. Sendo que, no segundo pronunciamento, houve, novamente, a rejeição da exceção de pré-executividade (id. 234646709).

Acerca do fato, vejamos o que dispõe o art. 505 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Nessa esteira, além de a ferramenta utilizada não ser a via adequada para combater o primeiro pronunciamento que rejeitou a exceção de pré-executividade,
não cabe
ao juiz reexaminar questão já decidida nos autos.

No presente caso, a alegação de que os valores seriam indevidos, sob o argumento de que foram pagos ou retidos pela tomadora de serviços, foi apresentada desde a primeira oportunidade processual. Dessa forma, evidencia-se que as manifestações do apelado não ultrapassam um mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, objetivando a reconsideração do juízo.

Ademais, caberia à parte apresentar todos os documentos pertinentes no momento oportuno, sob pena de incorrer em preclusão, conforme preceituam os princípios processuais aplicáveis.

Em segundo lugar, no que concerne ao terceiro pronunciamento, objeto do recurso em análise, verifica-se que os documentos acostados aos autos não contêm elementos suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que os valores exigidos foram devidamente adimplidos ou retidos na fonte de maneira correta. Diante dessa insuficiência probatória, faz-se necessária a devida instrução processual para elucidar a controvérsia.

Portanto, torna-se inviável a resolução da questão por meio de exceção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro
Luis Felipe Salomão
, no julgamento do
REsp 1717166/RJ
, realizado em 05/10/2021, como se vê:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença recorrida, e determinar o retorno do prosseguimento da execução, cabendo à parte executada percorrer a via dos embargos (se estiver no prazo) ou recorrer à via ordinária para regular comprovação das alegações e produção de prova do adimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024